Tribunal: TJDFT
Processo: 0729186-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729186-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA MARIA PEREIRA RUIZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por LIVIA MARIA PEREIRA RUIZ em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras – DF, que nos autos de ação de revisão contratual com ação consignatória n. 0706631-13.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial e não recebeu a ação consignatória. Confira-se a decisão agravada (ID 239157905): Indeferida a gratuidade de justiça (ID 236078655). A parte autora agravou da decisão, tendo sido deferido efeito suspensivo ao recurso (ID 238549545). Recebo a emenda à inicial de ID 237092941. Anote-se. Trata-se de ação revisional, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por LIVIA MARIA PEREIRA RUIZ em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, na qual pretende a parte autora a revisão das cláusulas contratuais. Para tanto, alega haver irregularidade na contratação, tendo em vista que teriam sido aplicados juros muito superiores à taxa média de mercado. Alega que a capitalização de juros, apesar de devida, encontra-se irregular, bem como a aplicação de juros moratórios Requereu a concessão da tutela de urgência para que a requerida se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos registros dos órgãos de proteção ao crédito. alternativamente, requer que autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada, qual seja R$, 1.004,83 (mil quatro reais e oitenta e três centavos), para inibir a mora. No mérito, requereu a confirmação da tutela, bem como a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, o afastamento da capitalização legal dos juros e o afastamento da cobrança cumulada quanto aos juros moratórios. requereu ainda seja declarada a nulidade da cláusula que transfere ao consumidor as despesas e o encargo das atividades do fornecedor É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da leitura da petição inicial, percebe-se que a parte autora não nega ser devedora, mas apenas se insurge contra o valor das prestações do contrato, em especial por considerar que a instituição financeira requerida estaria cobrando encargos contratuais ilegais. Ocorre que, em relação aos pontos invocados pela autora, já há tese firmada pelos nossos Tribunais Superiores, com destaque para o Tema 958, a saber: a) capitalização mensal de juros: REsp 1388972/SC, julgado em 08/02/2017, definiu que a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. Sobre a expressa pactuação, também foi consolidado o entendimento no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, conforme a Súmula 541 do STJ; b) limitação dos juros remuneratórios: nos termos da súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. E ainda determina a súmula vinculante no 7 do c. STF que a norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. E que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade conforme dispõe a súmula 382 do STJ. De igual modo, consolidou-se o entendimento de que “A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie.” (Acórdão n.1179681, 07073602520188070007, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 27/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assentadas tais premissas, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, eis que não demonstrada a probabilidade do direito. No caso em análise, a parte autora fundamenta o pedido de consignação em pagamento no art. 335, V do CC. Para as ações de consignação em pagamento, o Código Civil, em seu art. 335, prevê cinco hipóteses de pagamento em consignação, quais sejam: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; e V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Como se percebe da leitura do rol acima, a consignação será legítima, basicamente, em duas hipóteses: a) quando o credor se recusa a receber; b) quando o devedor não sabe a quem pagar. No caso dos autos, não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais acima mencionadas. Com efeito, extrai-se do relato narrado na inicial que o credor em nenhum momento recusou o pagamento das parcelas relativas ao contrato em discussão. De igual modo, in casu, verifica-se que não há nenhuma dúvida sobre quem deveria receber tais pagamentos. Assim sendo, não vislumbro a utilidade da consignação do valor integral, tendo em vista que a credora não rejeitou o pagamento e não há dúvida quanto a quem seja o credor. Diante disso, poderá a parte autora realizar o pagamento diretamente à credora a fim e evitar as consequências da mora e requerer a eventual repetição do indébito acaso se verifique a inadequação das parcelas do contrato. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados. Cite-se a ré para apresentar resposta. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) firmou contrato de financiamento de veículo com cláusulas abusivas, como juros superiores aos contratados, capitalização indevida e cumulação de encargos; 2) o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a negativação de seu nome e não recebeu a ação consignatória, o que a expõe a prejuízos irreparáveis; 3) pretende realizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, afastando a mora e mantendo a posse do bem; 4) a decisão agravada afronta os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva; 5) a probabilidade do direito está demonstrada por indícios de abusividade contratual e pela existência de laudo técnico que aponta valores incontroversos a serem depositados; 6) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminente negativação do nome da Agravante e da possibilidade de perda da posse do veículo, o que causaria prejuízos de difícil reparação. Requer a concessão da antecipação da tutela para, liminarmente: (i) impedir a inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes; (ii) manter a Agravante na posse do veículo; (iii) autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo os pedidos liminares e recebendo a ação consignatória. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o benefício da gratuidade concedido na origem em face do efeito suspensivo concedido no AI 0720622-19.2025.8.07.0000. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na origem a Agravante pretende a revisão do contrato para afastar a capitalização de juros, limitar os juros remuneratórios à Taxa Média de Mercado, limitar os juros moratórios em 1% ao mês ou sua fração e declarar nula a cláusula que prevê o pagamento de todas as despesas de cobrança da dívida extrajudiciais e judiciais, devendo ser declarada nula com repetição de indébito. No caso, não vislumbro de plano a probabilidade do direito, pois, (i) o STJ, em tese firmada sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 973.827/RS), estabeleceu que é suficiente a previsão em contrato da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para concluir que a instituição financeira adotou a capitalização de juros, (ii) conforme tese firmada pelo STJ, no REsp 1.061.530/RS, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. No mesmo sentido, dispõe a súmula 596 do STF. Além disso, não verifico a presença concomitante dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isso porque não se depreendem dos autos elementos mínimos indiciários de perigo iminente, uma vez que a Agravante faz menção genérica quanto à potencial sujeição a vários riscos, como (i) constrangimento pessoal e comercial irreversível a ela, (ii) poderá ser injustamente despojada do bem em destaque acarretando mais prejuízos. Todavia, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela apenas faz menção de possíveis danos genéricos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Acrescente-se que, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Além disso, o processo de conhecimento se encontra no início, não se avizinhando o cenário invocado de iminência de busca e apreensão e perda do bem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contraminuta ao presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025 18:18:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador